Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750867-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA AGRAVADO: ROBSON CAETANO DE SOUSA, ALUIZIO GONCALVES DE CARVALHO, INSTITUTO ABRACA, IGREJA BATISTA EVANGELICA DE BRASILIA-IBEB DESPACHO Aguarde-se o prazo das Contrarrazões e, após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora